Tribunal: TJDFT
Processo: 0736556-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736556-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DANILO RAFAEL MOISES DE ALBUQUERQUE AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO O paciente, preso em flagrante em 22.10.22, pelos crimes de resistência, dano e ameaça em contexto doméstico e familiar e contravenção de porte de arma branca, na audiência de custódia, teve concedida liberdade provisória mediante fiança, arbitrada em R$ 500,00 (ID 40774422, p. 33). Sustenta a Defensoria Pública que o paciente não tem condições de arcar com o valor arbitrado. Manter a prisão, além de ofender o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, configura constrangimento ilegal. Pede seja dispensado o pagamento da fiança. O paciente, que tem 32 anos, declarou às autoridades policiais que está desempregado (ID 40774422, p. 8). A tomar pelo fato de que o paciente é patrocinado pela Defensoria Pública, presume-se que não tem meios de arcar o valor da fiança. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso (CPP, art. 350). Sem condições de pagar o valor da fiança, o paciente continuará preso, ainda que possível fixar medidas cautelares diversas da prisão. É caso, pois, de se dispensar a fiança consoante arts. 325, § 1o, I, e 350 do CPP. Sobre o tema, julgados da turma: “(...) 1. Demonstrada a hipossuficiência do paciente, é viável a concessão da liberdade provisória sem o pagamento de fiança, com a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão ponto ordem concedida (Acórdão 1205529, 07172056820198070000, rel. Des. Sebastião coelho, 3o Turma Criminal, data de julgamento: 26.9.19, publicado em 9.10.19); “(...) 1. Presentes os indícios de que a hipossuficiência financeira do paciente inviabiliza o recolhimento do valor arbitrado a título de fiança, não há proporcionalidade em mantê-lo cautelarmente segregado exclusivamente em virtude do não pagamento da cautela, máxime quando há o expresso reconhecimento de que a prisão é desnecessária diante de suas condições pessoais favoráveis. 2. Ordem concedida.” (Acórdão 1150128, 07217849320188070000, Relator: Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019.). Defiro a liminar, dispensado o paciente da fiança, para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Ficam mantidas as medidas cautelares impostas na decisão que concedeu a liberdade provisória, devendo o paciente firmar termo de compromisso após ser colocado em liberdade (ID 40774422, p. 33). Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Cadastre-se no BNMP 2.0. Comunique-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES